Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716844-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE : INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES RECORRIDOS: LORENA MOURA ESCHER MARCAL, DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DE EDITAL. VIA ADEQUADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SECRETÁRIO DE ESTADO E DE PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA. REJEIÇÃO. QUESTÃO OBJETIVA QUE CONTRARIA AS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. ANULAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO NA FORMA PREVISTA NO EDITAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança é via processual adequada para se impugnar questão de prova objetiva de concurso público que alegadamente viola de maneira direta o conteúdo programático contido no Edital. 1.1. Secretário de Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança, porquanto foi quem autorizou a realização do concurso público, de modo que deve fazer cumprir as disposições editalícias e corrigir eventual ilegalidade no exercício do poder de autotutela. 1.2. O Presidente da instituição contratada para organizar e realizar concurso público é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança nos termos do disposto no § 1o do artigo 1o da Lei 12016, haja vista o exercício de função pública delegada. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, no Tema 485, que não cabe ao Judiciário substituir a Banca Examinadora na avaliação de questões e das respostas dos candidatos em concursos públicos, salvo na hipótese de manifesta e evidente ilegalidade, inconstitucionalidade e de flagrante violação ao edital do certame. 3. Hipótese em que questão objetiva de concurso público se afastou de maneira manifesta do Edital do certame ao cobrar conteúdo constante de enunciado de súmula revogado do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal não previsto no conteúdo programático, razão por que, de forma excepcional, deve-se anular tal questão por violação manifesta do princípio da vinculação ao Edital, devendo a pontuação a ela cominada ser distribuída na forma prevista no Edital. 4. Segurança parcialmente concedida. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto o certame foi instituído por ato exclusivo da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, que seria a única responsável pelo concurso público, sendo mero executor do contrato e do que fora determinado no edital normativo. Assevera, ainda, que a decisão prolatada nos autos de mandado de segurança individual só pode fazer efeitos entre as partes processuais. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada transgressão aos artigos 5o, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada à luz dos enunciados 279 e 454, ambas da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STJ e do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No mais, retifique-se a autuação para constar como partes recorrentes o DF, o IADES e DENYS. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030